Tribunal: CARF
Processo: 10925.721309/2011-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO FREITAS DE SOUZA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-07-15

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10925.721309/2011-20
ACÓRDÃO
2302-003.790 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
04 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MARIA MADALENA FERRONI OLSEN
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2010
IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA. AUSÊNCIA DE LIDE.
Somente a impugnação tempestiva instaura a fase litigiosa.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso, apenas quanto à tempestividade da impugnação e, na parte conhecida,
negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Johnny Wilson Araujo Cavalcanti - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Freitas de Souza Costa - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Freitas de Souza
Costa, Alfredo Jorge Madeira Rosa, Angelica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Johnny Wilson Araujo
Cavalcanti (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Fl. 67
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.790 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.721309/2011-20
2
Contra a contribuinte, acima identificada, foi lavrada Notificação de Lançamento –
Imposto sobre a Renda de Pessoa Física – IRPF, fls. 09/14, relativo ao ano-
calendário de 2009, exercício de 2010, para formalização de exigência e cobrança
de Imposto Suplementar no valor de R$ 3.314,76, acrescido de multa de ofício no
valor de R$ 2.486,07 e juros de mora no valor de R$ 311,25, calculado até
31.03.2011.
A infração apurada pela Fiscalização, relatada na Descrição dos Fatos e
Enquadramento Legal, fls. 11/12, foi Dedução Indevida de Despesas Médicas no
valor total de R$ 23.132,08, conforme Descrição dos Fatos às fls. 12.
“Dos R$ 15.934,56 declarados como despesa com plano de saúde, constatou-se,
através de Intimação à operadora do plano de Saúde, que somente o valor de R$
5.301,48, pertence à declarante, e que os R$ 10.633,08 restantes pertencem a
terceiros não dependentes na DIRPF, portanto efetuou-se a glosa desse valor.
Glosa do valor de R$ 12.499,00 declarado como despesa médica com Dr.Osiris
Nerone por falta de comprovação do efetivo pagamento. Declarante foi intimada
(Intimação no 141/2011 SAFIS/DRF/JOA/SC)) a comprovar o efetivo pagamento
referente a essa despesa, tendo respondido que os pagamentos foram efetuados
em moeda corrente.”
Os dispositivos legais infringidos e a penalidade aplicável encontram-se
detalhados às fls. 11.
Inconformada com a exigência, da qual tomou ciência em 04.04.2011, fl. 26, a
contribuinte, por meio de seu procurador, apresentou impugnação em
26.05.2011, fls. 02, reconhecendo que a impugnação é intempestiva e, apesar
disso, suscita a preliminar de tempestividade, nos termos a seguir transcritos:
Diante deste quadro, portanto, torna-se imperioso não apenas revisar as
formulações doutrinárias relativas aos procedimentos administrativos produzidas
que foram, como acima rapidamente se viu, anteriormente à Constituição Federal
de 1988 -, como também enfatizara necessidade de que ao cidadão seja
efetivamente garantido o exercício, constitucionalmente qualificado, do seu
direito de ampla defesa.
Isto posto, remete-se ao ato normativo do Coordenador-geral do Sistema de
Tributação, que, "no uso de suas atribuições, e tendo em vista o disposto no
art.757, inciso III do Código Tributário Nacional - Lei n.o 5.772, de 25 de outubro
de 1966 e nos arts.75 e 27 do Decreto n.o 70.235, de 06 de março de 1972, com a
redação do art. 1o da Lei no 8.748, de 9 de dezembro de 1993, DECLARA, em
caráter normativo, às Superintendências Regionais da Receita Federal, às
Delegacias da Receita Federal de Julgamento e aos demais interessados que,
expirado o prazo para impugnação da exigência, deve ser declarada a revelia e
iniciada cobrança amigável, sendo que eventual petição, apresentada fora do
prazo, não caracteriza impugnação, não instaura a fase litigiosa do procedimento,
não suspende a exigibilidade do crédito tributário nem comporta julgamento de
Fl. 68
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.790 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.721309/2011-20
3
primeira instância, salvo se caracterizada ou suscitada a tempestividade como
preliminar," (grifo nosso)
Portanto, requer o acolhimento da presente impugnação.”
Prossegue sua defesa atacando a glosa do valor de R$ 23.132,08 argumentando
ter apresentado os documentos solicitados no termo de intimação fiscal e que,
sem justificativa, os mesmos não foram aceitos. Afirma, ainda, que houve um
equívoco por parte da fiscalização, vez que os recibos apresentados preenchem
todos os requisitos legais.
Requer a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, conforme prescrito no
art. 151 do Código Tributário Nacional.
A contribuinte anexou aos autos os documentos de fls. 19/22.
É o relatório.
Cientificado da decisão de primeira instância em 05/11/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 05/12/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) aplicação do princípio da autotutela administrativa para a revisão da decisão
b) as despesas médicas estão comprovadas nos autos
c) os documentos apresentados ensejam a revisão de ofício do lançamento, nos
termos do art. 149 do CTN
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Marcelo Freitas De Souza Costa - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre a tempestividade da impugnação.
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 114, §12 do Regimento
Interno do CARF (RICARF), reproduzo no presente voto a decisão de 1a instância com a qual
concordo e que adoto:
DA PRELIMINAR DE TEMPESTIVIDADE.
Nos termos do art. 23, inc. II, e § 2o, inc. II, do Decreto no 70.235/1972 (art. 10,
inc. II, e art. 11, inc. II, do Decreto no 7.574/2011), a intimação pode ser realizada
por via postal e, neste caso, ela se considera feita na data do seu recebimento.
Fl. 69
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.790 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.721309/2011-20
4
O prazo para impugnar o lançamento tributário é de 30 (trinta) dias, contados da
data da ciência da intimação, consoante o disposto no art. 15 do mesmo diploma
legal, e o recebimento da intimação por via postal no domicílio indicado pelo
contribuinte, com o AR assinado por recebedor (fl. 26), ainda que não seja seu
representante legal, consubstancia ciência válida.
Deste modo, uma vez que a contribuinte foi validamente cientificada da
notificação de lançamento em 04.04.2011, conforme aviso de recebimento - AR
(fl. 26), e que apresentou a impugnação em 26.05.2011, conforme carimbo de
protocolo nela aposto (fl. 02), ela se revela intempestiva, por ter sido apresentada
após o decurso de prazo de trinta dias contado da ciência da notificação.
Ainda, uma vez suscitada a preliminar de tempestividade, a defendente deve
trazer aos autos argumentos, acompanhado de elementos comprobatórios, no
intuito de comprovar a tempestividade da impugnação, qual seja, evidenciar que
a mesma foi entregue dentro do prazo estipulado no art. 23, inc. II, e § 2o, inc. II,
do Decreto no 70.235/1972 (trintídio legal).
Considerando que a própria defesa reconhece ser intempestiva a impugnação,
não há como tomar conhecimento da mesma.
Sendo assim, cabe considerar que a impugnação intempestiva não instaura a fase
litigiosa do procedimento nem comporta julgamento do mérito, nos termos do
Ato Declaratório Normativo (ADN) no 15, de 12 de julho de 1996, combinado com
o art. 66 do Decreto 7.574, de 2011, abaixo transcritos:
“O COORDENADOR GERAL DO SISTEMA DE TRIBUTAÇÃO, no uso de suas
atribuições ...
Declara, em caráter normativo, às Superintendências Regionais da Receita
Federal, às Delegacias da Receita Federal de julgamento, e aos demais
interessados que, expirado o prazo para impugnação da exigência, deve ser
declarada a revelia e iniciada a cobrança amigável, sendo que eventual petição,
apresentada fora do prazo, não caracteriza impugnação, não instaura a fase
litigiosa do procedimento, não suspende a exigibilidade do crédito tributário
nem comporta julgamento de primeira instância, salvo se caracterizada ou
suscitada a tempestividade, como preliminar.” (grifei)
Art.66. No acórdão em que for julgada questão preliminar, será também julgado o
mérito, salvo quando incompatíveis (Decreto no 70.235, de 1972, art. 28, com a
redação dada pela Lei no 8.748, de 1993, art. 1o)
De qualquer forma, ressalte-se que o fato de a autoridade julgadora (DRJ) estar
impedida de examinar o mérito da impugnação intempestiva não afasta a
possibilidade de a autoridade fiscal jurisdicionante (DRF), se for o caso, proceder a
eventual revisão de ofício, com base no princípio da verdade material e nos
termos dos arts. 145, inc. III, e 149, inc. VIII, do CTN.
Da conclusão
Fl. 70
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.790 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.721309/2011-20
5
À vista do exposto, VOTO no sentido de não conhecer da impugnação.
(Documento assinado digitalmente)
Ana Karine Muniz Melo
Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil.
Matrícula SIAPE 1257600
Relatora
O colegiado antecedente entendeu não haver sido instaurado o litígio por
descumprimento do prazo impugnatório, nos termos dos art. 14 e 15 do Decreto no 70.235, de
1972 .
Concordo que as decisões administrativas podem ser revistas, porém, no caso em
apreço não cabe à este conselho superar a extemporaneidade da impugnação, vez que, assim o
fazendo estaria incorrendo em supressão de instância, já que as questões de mérito não foram
analisadas pelo órgão julgador de primeira instância.
Não se verifica a existência de vícios na autuação que pudessem de pronto levar à
percepção de ilegalidade do procedimento adotado.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer Parcialmente do Recurso Voluntário
conhecendo somente da questão afeta à tempestividade da impugnação e, no mérito, Negar-lhe
Provimento.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Freitas De Souza Costa

Fl. 71
DF CARF MF
Original